Tribunal: TJDFT
Processo: 0747504-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747504-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLINICA LAERCIO GOMES GONCALVES S/C LIMITADA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo de execução fiscal n.o 0021975-70.2004.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante. Como não houve pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência expresso ao recurso, intimem-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador